Tribunal: TJDFT
Processo: 0752957-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS DE MENOR AJUIZADA PELO GENITOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE MEDIDA RESTRITIVA DE APROXIMAÇÃO DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É cediço que o direito de convivência é conferido segundo o melhor interesse da criança e do adolescente. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
3. Em fase de cognição superficial, considerando a existência de medida restritiva impedindo o genitor de se aproximar da genitora da criança, colocando em dúvida a sua conduta, a representar possível risco ao saudável desenvolvimento emocional e psíquico da infante, ainda em tenra idade, e sem perder de vista que o pai está há muito tempo sem contato com a filha, não há como rever o regime de visitas outrora estabelecido judicialmente sem o devido esclarecimento dessas circunstâncias, de acordo com os ditames do melhor interesse do menor e até mesmo em consonância com a regra do art. 1.585 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento improvido.